Tribunal: TJDFT
Processo: 0736516-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736516-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRACI ESTACIO DE JESUS AGRAVADO: ANTONIO CAMPELO FERREIRA FILHO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria Iraci Estácio de Jesus contra a decisão da 10a Vara Civil de Brasília que deferiu a liminar de desocupação do imóvel em ação de despejo (proc. no 0721422-83.2021.8.07.0001, ID no 30726725, pág. 38). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas afirma que não dispõe de recursos suficientes para pagar as custas pertinentes à presente ação, não podendo arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do sustento próprio e do sustento de sua família, motivo pelo qual faz jus ao benefício. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. Não foram apresentados documentos no processo de origem ou no recurso. 5. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e viabilizar a análise da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente as 3 últimas declarações do imposto de renda (ou equivalente); extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO